Tribunal: TJBA
Processo: 8062291-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062291-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADENILSON SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VITOR DIAS UZE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCANO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Vitor Dias Uzêda Silva em favor de Adenilson Sousa Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, nos autos da ação penal nº 8000529-21.2024.8.05.0261.
Depreende-se dos autos do processo de origem (nº 8000564-78.2024.8.05.0261) que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), ocasião em que foram apreendidos 79,86g de cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie e materiais usualmente utilizados para acondicionamento de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva do paciente, à luz da ausência de sentença após quase dois anos de custódia, configura excesso de prazo apto a justificar a revogação da medida cautelar por constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise casuística, à luz da complexidade do feito, não se baseando em critério aritmético.

4. No caso concreto, a instrução criminal foi integralmente encerrada, tendo as partes apresentado alegações finais, com os autos conclusos para sentença desde 18.08.2025, sem evidência de inércia ou paralisação injustificada do feito.

5. Aplica-se à hipótese a Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não se configurando ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na necessidade de garantia da ordem pública, não sendo desproporcional ou desnecessária diante da iminência do julgamento.

7. A ausência de informações pela autoridade coatora não prejudica a análise do mérito do habeas corpus, quando o processo eletrônico e os documentos juntados aos autos permitem a adequada avaliação da legalidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva não se sustenta quando encerrada a instrução criminal e os autos estão conclusos para sentença.

“A regularidade da marcha processual e a ausência de desídia estatal afastam a configuração de constrangimento ilegal.”

“A prisão preventiva regularmente fundamentada e mantida diante da gravidade concreta do crime e da proximidade do julgamento não se mostra desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 316 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, HC 930.801/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, HC 504.052/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 03.10.2019; Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062291-11.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante VITOR DIAS UZÊDA SILVA e Paciente Adenilson Sousa Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGA
R
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34